Tribunal: TJMT
Processo: 0036535-60.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036535-60.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALQUIRIAN DUARTE DA SILVA - CPF: 020.008.401-16 (APELANTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO INJUSTIFICADO DE PROVA TESTEMUNHAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL COM O HOSPITAL E SOBRE A NECESSIDADE IMEDIATA DE ATENDIMENTO MÉDICO. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por autora de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos e a condenou ao pagamento das custas e honorários. A apelante sustenta cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, que indeferiu a produção de prova testemunhal e documental, requerida para demonstrar a inexistência de vínculo contratual com o hospital e a coação no momento do atendimento. No mérito, afirma a ilegalidade da cobrança direta, pois o atendimento ocorreu em situação de urgência e sob responsabilidade do plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas requeridas; e (ii) apurar se a controvérsia sobre a existência de vínculo contratual direto com o hospital e sobre a necessidade imediata de atendimento médico exigia instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não pode ocorrer quando os fatos controvertidos exigem dilação probatória e a parte requer expressamente a produção de provas.

O juízo de origem reconheceu controvérsia fática relevante e intimou as partes a especificar provas, tendo a autora requerido oportunamente prova testemunhal e documental.

A sentença, ao indeferir essas provas e decidir com base em premissa fática equivocada, incorreu em cerceamento de defesa e violou o devido processo legal.

A existência ou não de vínculo contratual direto com o hospital, bem como a urgência e inevitabilidade do atendimento prestado, são elementos que exigem prova testemunhal, pois envolvem a manifestação de vontade da paciente em contexto possivelmente coercitivo.

A negativa imotivada da produção de provas requeridas acarreta nulidade da sentença, consoante precedentes do STJ e do TJMT.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por VALQUIRIAN DUARTE DA SILVA em face da sentença de ID 310785383, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais (Processo n.º 0036535-60.2016.8.11.0041), julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões de ID 310785385, a recorrente suscita, em sede preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova testemunhal e documental suplementar, tempestivamente requerida com o fito de comprovar a inexistência de relação contratual e as circunstâncias de vulnerabilidade e coação que permearam o atendimento hospitalar.

No mérito, reitera a ilegalidade da cobrança direta pelo nosocômio, argumentando que a relação jurídica se deu exclusivamente com o plano de saúde e que a natureza de urgência do procedimento afasta a alegação de carência, cabendo ao hospital dirimir a questão do pagamento diretamente com a operadora. Defende, por fim, a configuração de dano moral
in re ipsa
em decorrência da cobrança e negativação indevidas.

Requer, assim, a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (ID 310785388), pugnando pela manutenção integral da sentença.

O preparo recursal foi pago (ID 315795860)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 331886382, manifestou-se pela não intervenção no feito.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A tese de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante deve ser acolhida.

A rigor, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

No caso em apreço, ao proferir a decisão saneadora de ID 144589785, o douto Juízo
a quo
fixou como pontos controvertidos, entre outros, "a ilicitude na conduta do requerido", "a falha na prestação dos servidos", "a legalidade da cobrança" e "a responsabilidade das partes", intimando os litigantes a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir. Em resposta, a autora, ora apelante, requereu expressamente a produção de prova testemunhal, indicando o rol respectivo, bem como a juntada de documentação complementar (ID 148072414).

Contudo, ao sentenciar o feito, o magistrado de primeiro grau não apenas indeferiu a produção da prova oral pleiteada, como fundamentou a improcedência do pedido em premissa fática que se revelou manifestamente equivocada. A sentença combatida alicerçou-se na suposta existência de uma decisão judicial definitiva, proferida no processo n.º 0060144-43.2014.8.11.0041, que teria estabelecido o caráter eletivo, e não de urgência, do procedimento cirúrgico a que a apelante foi submetida.

Ocorre que, conforme se depreende dos acórdãos juntados aos autos (IDs 310785355 a 310785358), a referida sentença foi, na verdade, anulada por este Egrégio Tribunal de Justiça, justamente por cerceamento de defesa, com a determinação de retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória. Desse modo, a base fático-jurídica sobre a qual se erigiu o decreto de improcedência é inexistente, o que, por si só, já evidencia a fragilidade do julgado.

Ademais, a controvérsia não se exaure na análise documental. A questão central reside em apurar as circunstâncias fáticas que envolveram a internação e a realização do procedimento cirúrgico, especialmente no que tange à manifestação de vontade da apelante.

A alegação de que anuiu com a contratação dos serviços em caráter particular, mesmo após a negativa do plano de saúde, demanda uma apuração que transcende a prova escrita, sendo a prova testemunhal o meio idôneo para elucidar se houve, de fato, consentimento livre, informado e consciente, ou se a apelante se encontrava em estado de vulnerabilidade que viciou sua vontade.

Vejamos o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça com relação ao tema:

“
Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
.” (STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4ª Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489) (grifo nosso)

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial
.” (STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3ª Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887) (grifo nosso)

De forma similar, já julgou inúmeras vezes este Tribunal de Justiça, inclusive esta Terceira Câmara de Direito Privado, conforme segue:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
O fato de o magistrado julgar a lide de forma antecipada não constitui, por si só, cerceamento de defesa, mas faculdade posta à disposição do julgador pelo artigo 330 do Código de Processo Civil, todavia, no caso concreto, a realidade fática posta à apreciação mostra-se nebulosa, cuja situação demanda maior dilação probatória e revela a necessidade de se anular a sentença que julgou improcedente os embargos de terceiro.”
(TJ-MT, 6ª Câmara Cível, Agravo nº 13.527/2009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 07.10.2009) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO -
PROVAS REQUERIDAS PELAS PARTES - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - INDEFERIMENTO IMPLÍCITO - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA.
1.
A afirmação por parte do julgador de que se encontra apto para decidir antecipadamente a lide (art. 330, I, do CPC) não lhe permite a utilização, como um dos fundamentos da sentença, pronunciamento acerca da falta de elementos fáticos à formação da sua convicção, ainda mais quando obstou a produção de provas tempestivamente requeridas e deixou de justificar os motivos pelos quais recusou a instrução do processo
.2. Tal atitude acaba por lesionar, simultaneamente, o direito de defesa (art. 5º, LV, CF88) e o dever de fundamentação (CF, art. 93, IX), merecendo reforma a decisão lançada nesse sentido.” (TJMT. RAC nº 48885/2011.
5ª Câmara Cível
. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. J. em: 8.2.2012) (grifo nosso)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO -
JULGAMENTO ANTECIPADO – DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – ART. 5º, LIV E LV, CF – ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pleito por ausência de provas, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
” (TJMT. RAC nº 36044/2013, Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha.
5ª Câmara Cível
. J. em: 30.10.2013 – Dje: 12.11.2013) (grifo nosso)

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para acolher a tese de cerceamento de defesa, anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo,
para que seja oportunizada a produção de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026